Tribunal: TJMT
Processo: 1025542-25.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S. A. e MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORAÇÕES SPE LTDA, com o fito de suspender a decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença de no 1023046-36.2016.8.11.0041, manejado por LUCIANE BORDIGNON, rejeitou a respectiva impugnação.
Para tanto, a agravante alega excesso de execução, sob o argumento de ocorrência de erro material na sentença, a qual constou que a devolução dos supostos valores pagos relativos aos juros de obra deveria ocorrer desde maio de 2015 até a entrega das chaves (09/10/2015), sendo que o início da mora se deu em maio de 2016.
Pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Pois bem, ao revés do efeito ativo, a atribuição liminar de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento depende da identificação de pressupostos próprios, nem sempre congruentes com aqueles que, por outro lado, serviram como fundamento da decisão agravada.
Pelo disposto no parágrafo único do artigo 995 do CPC/15, a eficácia da decisão recorrida deve ser suspensa, apenas quando antevista a probabilidade de provimento do recurso, bem como a possibilidade da ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Nas palavras de Luiz Guilherme Marinoni:
4. Suspensão da decisão recorrida: A suspensão da decisão recorrida por força de decisão judicial está subordinada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso (probabilidade do direito alegado no recurso, o fumus boni iuris recursal) e do perigo na demora (periculum in mora). (Novo código de processo civil comentado. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1055).
Da análise da questão posta, não decorre fundamento bastante para convencer da concessão da liminar recursal pretendida.
É que, por ora, a decisão guerreada que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, não atribuiu ônus que seja passível de imediato cumprimento pelo executado, motivo pelo qual, não se evidencia prejuízo de difícil ou incerta reparação, que por sua vez reclame o pronunciamento judicial, máxime a concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sendo assim, evidenciada a falta de um dos pressupostos exigidos, qual seja o perigo de dano, não há de se falar no reexame liminar da decisão agravada.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.